Tribunal: TJMT
Processo: 1028713-22.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028713-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ IZIDORO CORSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REAPRESENTAÇÃO DE GUIAS DAR NO SISTEMA SIMCAR. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com anulação de autos de infração ambiental, mantendo a validade formal das autuações, mas reduzindo os valores das multas por ausência de critério objetivo. As infrações referem-se à suposta reapresentação de guias de arrecadação (DAR) no sistema SIMCAR.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reapresentação de guias DAR já utilizadas configura infração administrativa ambiental nos termos do art. 82 do Decreto nº 6.514/2008; e (ii) saber se as penalidades aplicadas poderiam ser mantidas nos valores originários, diante da ausência de dolo e da alegada falha técnica no sistema.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização administrativa pela infração do art. 82 do Decreto nº 6.514/2008 exige, no mínimo, a presença de culpa qualificada.

4. O sistema SIMCAR permitia a reapresentação das mesmas guias com alterações irrelevantes, sem bloqueios ou alertas ao usuário, indicando falha sistêmica que fragiliza a imputação de culpa grave ao autuado.

5. Parte dos lançamentos foi realizada por técnico anterior, sem comprovação de que o autor tivesse ciência inequívoca das duplicidades no momento da assunção do cadastro.

6. Diante da ausência de dolo, da baixa reprovabilidade da conduta e da inexistência de dano ambiental ou obtenção de vantagem indevida, justifica-se a fixação das penalidades no mínimo legal.

7. A sanção administrativa, quando aplicada com base em tipo infracional de natureza formal, deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e repressão mínima, sob pena de incorrer em excesso punitivo.

8. A variação injustificada dos valores das multas entre autos fundados no mesmo tipo legal viola o princípio da isonomia sancionatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, para reduzir os valores das multas para R$ 1.500,00 por auto de infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de sanções administrativas ambientais exige a demonstração de dolo ou culpa qualificada, mesmo nos casos de infrações de natureza formal. 2. A existência de falha sistêmica no sistema de controle ambiental (SIMCAR), que permitia a reapresentação de guias já utilizadas sem bloqueios ou alertas, afasta a imputação de conduta dolosa ou gravemente culposa. 3. A variação injustificada entre os valores das multas aplicadas para infrações idênticas fere os princípios da proporcionalidade e isonomia sancionatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória cumulada com pedido de nulidade de autos de infração ambiental
, ajuizada por
José Izidoro Corso
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a
declaração de nulidade dos Autos de Infração Ambiental nºs 200331545/2020, 200331552/2020, 200331492/2020 e 200331536/2020
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), bem como a
inexigibilidade das penalidades pecuniárias neles previstas
, que totalizam R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Alega o autor, em síntese, que não houve a prática de qualquer infração administrativa ambiental, defendendo que a imputação de reapresentação de guias de arrecadação (DAR) anteriormente utilizadas decorre de
falha sistêmica no ambiente do SIMCAR – Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural
. Segundo sustenta, o sistema
aceitava a repetição da mesma guia
quando apresentada com variações irrelevantes em sua numeração, como a inclusão de
zeros à esquerda
, sem emitir qualquer bloqueio, impedimento ou alerta ao usuário, o que indicaria erro de natureza técnica e não dolosa.

Afirma, ainda, que
parte das informações imputadas foram originalmente lançadas por responsável técnico distinto
, que atuava no cadastro antes da entrada de novo assistente técnico. Sustenta, assim, que
eventuais equívocos não podem ser atribuídos diretamente a si ou ao atual técnico responsável
, não havendo elementos concretos que indiquem dolo ou intuito fraudulento.

Aduz que não houve qualquer obtenção de vantagem, dano ambiental, nem prejuízo a terceiros ou à Administração Pública, não se configurando a gravidade apta a justificar a sanção aplicada. Requer, ao final, o reconhecimento da
nulidade dos autos de infração
, por ausência de base fática e legal válida, ou, subsidiariamente, a
redução das penalidades pecuniárias ao mínimo legal
, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, sustenta a legalidade das autuações, defendendo que a apresentação reiterada de guias DAR anteriormente utilizadas caracteriza inserção de informação falsa em sistema oficial de controle ambiental, nos termos do
art. 82 do Decreto Federal nº 6.514/2008
. Alega que a dosimetria observou os critérios normativos e que a revisão judicial do mérito administrativo não se justifica no caso concreto.

Sobreveio sentença de parcial procedência, mantendo a
validade formal dos autos de infração
, mas determinando a
redução da penalidade aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por auto
, por ausência de critérios objetivos que justificassem as diferenças de valor entre as sanções, as quais se fundaram
no mesmo tipo infracional, contra o mesmo autuado, em situações substancialmente idênticas
.

Ambas as partes apelaram.

O
autor
busca a
reforma integral da sentença
, insistindo na
nulidade dos autos
, por ausência de dolo ou qualquer ilícito administrativo, ou, alternativamente, requerendo a
redução das penalidades ao mínimo legal previsto
.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, pleiteia a
reforma parcial da sentença para restabelecimento dos valores originários das multas
, defendendo que a autoridade ambiental possui margem de discricionariedade técnica na aplicação das penalidades, não havendo ilegalidade na variação das sanções.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
não intervenção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de nulidade de autos de infração ambiental, ajuizada por José Izidoro Corso em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação dos Autos de Infração Ambiental nºs 200331545/2020, 200331552/2020, 200331492/2020 e 200331536/2020, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, bem como a inexigibilidade das respectivas penalidades pecuniárias, no valor total de R$ 70.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
mantendo a validade dos autos de infração
, mas determinando a
redução dos valores das multas aplicadas para R$ 10.000,00 cada
, com fundamento na ausência de critério objetivo que justificasse a diferenciação das quantias anteriormente atribuídas, variando entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O autor requer a
reforma integral da sentença
, sustentando a
inexistência de infração administrativa
, por ausência de dolo ou culpa, e a nulidade do auto por atipicidade da conduta e ausência de fundamento legal válido. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penalidades ao patamar mínimo previsto no art. 82, §1º, do Decreto nº 6.514/2008
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso requer a
reforma parcial da sentença
, a fim de que sejam
restabelecidos os valores originários das multas administrativas
, sob o argumento de que a autoridade ambiental possui discricionariedade técnica na dosimetria da sanção, não se justificando sua revisão judicial.

Os autos de infração impugnados foram lavrados com base no
art. 82 do Decreto Federal nº 6.514/2008
, que considera infração administrativa
“apresentar informação falsa, enganosa ou omissa em sistema oficial de controle ambiental”
, com penalidade de multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.

No caso concreto, a conduta imputada ao autor consistiu na
reapresentação da mesma guia DAR (Documento de Arrecadação) em múltiplos cadastros no sistema SIMCAR
, o que foi interpretado como fornecimento de informação enganosa à autoridade ambiental.

Constatam-se nos autos elementos suficientes para afastar, no caso concreto, a ocorrência de
dolo
por parte do autuado.

A discussão, todavia, exige a apreciação mais detida do
elemento culposo da infração
, uma vez que, mesmo em âmbito administrativo, a responsabilização pela conduta prevista no art. 82 do Decreto nº 6.514/2008 exige, no mínimo, a
presença de culpa relevante
, que se manifeste sob a forma de
negligência, imprudência ou imperícia
em grau qualificado.

No caso, observa-se que o sistema SIMCAR, ao tempo dos fatos,
permitia a reapresentação de guias de arrecadação (DAR) já utilizadas
, desde que apresentadas com mínimas variações numéricas, como zeros à esquerda. Não há informação nos autos de que o sistema emitisse qualquer bloqueio automático, impedimento ou alerta ao usuário no momento da submissão das informações. Tal circunstância, ainda que não afaste a ilicitude formal da conduta, fragiliza a atribuição de culpa em grau suficiente para justificar sanção de maior gravidade.

Soma-se a isso o fato de que parte das informações foi inicialmente lançada por técnico diverso do atual responsável, conforme documentação acostada,
não havendo demonstração de que o autor, ao assumir o cadastro, tivesse ciência inequívoca da duplicidade de guias apresentadas
.

Considerando, ainda, que a parte autora alega que o sistema SIMCAR
não apresentava alertas automáticos ou bloqueios diante da reapresentação da mesma guia com variações formais
, torna-se mais difícil imputar-lhe, com segurança, conduta pessoal reprovável apta a justificar a penalidade com maior gravidade.

Em juízo de razoabilidade,
não se identifica nos autos culpa grave o suficiente que autorize a imposição de sanção em patamar superior ao mínimo legal
. Ainda que se pudesse falar em descuido pontual ou falha de atenção, o conjunto das circunstâncias indica um quadro de erro técnico-administrativo de baixa reprovabilidade, sem intenção fraudulenta, ausência de dano ambiental e inexistência de qualquer vantagem indevida.

A natureza formal do tipo infracional previsto no art. 82 exige que a Administração, ao aplicar a penalidade,
demonstre não apenas o resultado da conduta, mas o grau de reprovabilidade subjetiva
, o que, no presente caso, não se verificou de modo suficiente.

Me parece, ademais,
temerário fixar a sanção pecuniária em patamar tão elevado, mormente quando a base legal que fundamenta a autuação, isto é, o art. 82 do Decreto nº 6.514/2008, carece de correspondência expressa com a legislação primária
, notadamente com a Lei nº 9.605/1998.

No sentido aqui defendido, o seguinte acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE LEI DEFINIDORA DA INFRAÇÃO. PREVISÃO SOMENTE EM DECRETO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE . SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA
. 1. Na hipótese, o Auto de Infração lavrado impôs à autora sanção de multa por infração administrativa ambiental, prevista nos artigos 70 e 72 da Lei 9 .605/1998 e nos artigos 3º, inciso II, e 82 do Decreto n. 6.514/08, por "Prestar informações falsas no sistema oficial de controle (sisflora) quando deu como aceite produto florestal do plano de manejo nº 2006/416153 e AUTEF nº 363/08 com validade até 01/09/2009. 2 . O artigo 82 do Decreto 6.514/2008, a pretexto de regulamentar o artigo 69-A da Lei 9.605/1998, acabou por inserir conduta ali não prevista, criando, por meio de ato administrativo, nova tipificação de infração ambiental, o que exorbita o comando legal.
3. Sentença confirmada. 4. Remessa oficial desprovida.

(TRF-1 - REO: 00033712920094013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/10/2020 PAG PJe 09/10/2020 PAG) (destaque nosso)

Embora não se declare aqui a nulidade do auto com base em eventual ilegalidade do tipo, o contexto
reforça a necessidade de aplicação prudente e restritiva da sanção pecuniária
, sob os princípios da legalidade, razoabilidade e repressão mínima.

Não procede, portanto, a pretensão do Estado de Mato Grosso de restabelecimento das sanções originais, uma vez que o juízo de primeiro grau
corretamente reconheceu ausência de critérios objetivos que justificassem a variação entre multas aplicadas para infrações idênticas, praticadas pelo mesmo agente, com fundamento no mesmo dispositivo legal
.

Todavia, entendo que a multa deve ser reduzida
ainda mais
, ao
patamar mínimo legal de R$ 1.500,00 por auto
, em razão da inexistência de dolo ou culpa qualificada, da falha técnica relevante, e da ausência de dano concreto ou obtenção de vantagem indevida.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento ao recurso de apelação de José Izidoro Corso
, para reduzir os valores das multas impostas nos Autos de Infração Ambiental nºs 200331545/2020, 200331552/2020, 200331492/2020 e 200331536/2020 ao
patamar mínimo legal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada
, nos termos do art. 82, §1º, do Decreto nº 6.514/2008.

Paralelamente,
nego

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a redução das penalidades reconhecida na sentença, com a adequação ora determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025